Tribunal: STF
Processo: HC 95940
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   MOTIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I - A decretação da prisão
   preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade
   de se assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da
   instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
   concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente na
   periculosidade do paciente e na possibilidade deste voltar a
   delinqüir se posto em liberdade.
II - Habeas corpus denegado.